Tribunal: TJES
Processo: 0000961-31.2003.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-02-27

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA – JULGADA IMPROCEDENTE –
PROVA DA QUITAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL DEMONSTRANDO A PRÁTICA COMERCIAL - POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 401, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação estabelecia que “
a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo que foram celebrados
”.

2
. No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ocorrido sob a vigência do CPC/73, reconheceu a possibilidade de utilização da prova testemunhal para comprovar o costume mercantil.

3
.
Caso concreto que, ainda que por força do artigo 939, do Código Civil de 1916 o requerido tivesse a obrigação de comprovar o pagamento ou compensação por meio de recibo de quitação, a prova produzida nos autos foi inequívoca no sentido de que todo o controle de utilização de combustível e sobre os contratos eram armazenados e controlados pela Itapemirim, de modo que era impossível que a parte demandada apresentasse o recebido de quitação.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000961-31.2003.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLECHA S.A. TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA

APELADO: TRANSPORTADORA STAGIO LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000961-31.2003.8.08.0003

DATA DA SESSÃO: 20/1
1
/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO(RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FLECHA S.A. TURISMO COMÉRCIO E INDÚSTRIA

contra r. sentença de fls. 1.960/1.964, que, nos autos da
“ação de cobrança”
ajuizada em face de
TRANSPORTADORA STAGIO LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, fls. 1.970/1.981, o recorrente sustenta, em síntese, que (i) não é crível que uma dívida de R$ 364.619,44 (trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) possa ser pago sem exigir o recibo de quitação; (ii) a perícia comprovou a inexistência da suposta compensação, tanto pelos livros fiscais, quanto pela inexistência de previsão contratual; (iii) a oitiva de testemunhas depois de mais de 12 (doze) anos da ocorrência dos fatos não possui o condão de comprovar a compensação, pois relataram apenas a existência da prestação do serviço; (iv) o artigo do 401, do CPC/73, não admite a prova exclusivamente testemunhal nos contratos cujo valor exceda o décuplo do salário mínimo; e (v) o artigo 320 do Código Civil estabelece que o pagamento se comprova por meio do recibo de quitação.

Contrarrazões apresentadas no ID 5656999.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Conforme relatado, c
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FLECHA S.A. TURISMO COMÉRCIO E INDÚSTRIA
contra r. sentença de fls. 1.960/1.964, que, nos autos da
“ação de cobrança”
ajuizada em face de
TRANSPORTADORA STAGIO LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, fls. 1.970/1.981, o recorrente sustenta, em síntese, que (i) não é crível que uma dívida de R$ 364.619,44 (trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) possa ser pago sem exigir o recibo de quitação; (ii) a perícia comprovou a inexistência da suposta compensação, tanto pelos livros fiscais, quanto pela inexistência de previsão contratual; (iii) a oitiva de testemunhas depois de mais de 12 (doze) anos da ocorrência dos fatos não possui o condão de comprovar a compensação, pois relataram apenas a existência da prestação do serviço; (iv) o artigo do 401, do CPC/73, não admite a prova exclusivamente testemunhal nos contratos cujo valor exceda o décuplo do salário mínimo; e (v) o artigo 320 do Código Civil estabelece que o pagamento se comprova por meio do recibo de quitação.

Contrarrazões apresentadas no ID 5656999.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa, utilizando-me basicamente do relatório lançado na r. sentença objurgada.

Trata-se ação de cobrança ajuizada, no ano de 2003, por
FLECHA S.A. TURISMO COMÉRCIO E INDÚSTRIA
em face de
TRANSPORTADORA STAGIO LTDA.
,
na qual alega que a requerida é devedora da quantia histórica de R$ 346.619,44
(trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos)
, decorrente de relação comercial iniciada ainda no ano de 1998, quando a demandada passou a abastecer os seus veículos nos postos da Rede Flecha.

Nesse passo, afirma que as partes haviam acordado que a relação comercial ocorreria na seguinte dinâmica: (i) requisição de abastecimento e (ii) nota fiscal, por meio da qual a requerida se responsabiliza pelos pagamentos dos produtos fornecidos pela autora.

No entanto, sustenta que, apesar de a requerida ter abastecido nos postos da empresa autora até fevereiro de 2001, a ré deixou de realizar os pagamentos em dezembro de 2000.

Diante basicamente de tais fatos, requer a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 346.619,44
(trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação deduzindo que (i) a relação entre as partes ultrapassava os limites de uma compra e venda; (ii) a requerida também prestava serviços ao Grupo Itapemirim, controlador e proprietário da sociedade autora; (iii) tratava-se de serviços de transportes prestados em favor da Itapemirim Transportes Aéreos S/A e Transportadora Itapemirim S/A, iniciando-se em 1998; (iv) os veículos da requerida eram abastecidos na rede da requerente com a finalidade de compensar os valores oriundos dos serviços de transporte; (v) que as notas fiscais eram emitidas pela autora com a finalidade de manter o controle, sendo repassados pela Itapemirim os valores da relação mantida com a requerida e, por isso, sequer existia um contrato formal que determinasse forma ou prazo de pagamento do combustível; (vi) a praxe comercial durou até meados de 2000/2001, sendo que a partir dessa época a Itapemirim começou a não honrar os seus compromissos, inclusive com a requerente; (vii) tanto a autora como a Itapemirim são do mesmo grupo econômico, razão pela qual os créditos devem ser compensados.

Afirma, outrossim, que (viii) admite como verdadeiros os documentos referentes aos abastecimentos; (ix) a Itapemirim reteve no ano de 2000, o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em pagamentos de serviços que lhe foram prestados pela requerida, alegando que tal retenção serviria como garantia de indenização em eventual indenização envolvendo os veículos da ré e da Itapemirim; e (x) diante da incorreta retenção, os valores devem ser abatidos.

Depois de apresentada réplica, em audiência preliminar foi fixado como pontos controvertidos

se a autora era de fato credora da importância que reclama da requerida. Na mesma oportunidade foi deferida a produção de prova pericial.

Após a juntada do laudo pericial, foi realizada audiência de instrução e julgamento e na sequência as partes apresentaram memoriais.

Em continuidade
, adveio a r. sentença fustigada, na qual o
Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos autorais por compreender que a prova produzida nos autos foi capaz demonstrar que as práticas contratuais estabelecidas entre as partes ocorriam conforme narrado pela parte requerida.

Irresignado, o requerente interpôs o presente apelo, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

De início, registro que o requerido confirma em contestação que utilizava os serviços de abastecimento de veículos prestados pela parte autora, contestando apenas a forma de pagamento, pois alega que a quantia referente ao abastecimento era compensada com o montante que teria direito pelo serviço de transporte prestado ao Grupo Itapemirim, do qual faz parte o requerente.

Nesse passo, apesar de as sociedades de um mesmo grupo econômico possuírem patrimônio próprio, restou exaustivamente demonstrado pela prova testemunhal produzida nos autos que o controle e gestão das empresas do grupo econômico se confundiam, já que
os postos da Rede Flecha (requerente) eram utilizados não só para abastecer os veículos contratados (agregados) da Transportadora Itapemirim e Itapemirim Transportes Aéreos S/A além de realizar o abastecimento na Rede Flecha (requerente), como também serviam como postos de controle e de passagem dos caminhões.

Portanto, penso que agiu com acerto o julgador singular ao levar em consideração as relações havida entre a requerida e as demais empresas coligadas uma vez que, por mera liberalidade, a
FLECHA S.A. TURISMO COMÉRCIO E INDÚSTRIA
preferiu litigar de forma isolada no polo ativo da ação.

Inclusive, a relação comercial da parte autora com outras empresas do Grupo Itapemirim restou muito esclarecida pelo magistrado singular da seguinte maneira:

“
Seguindo essa linha de ideias, no contexto do contrato firmado com a requerida, a Flecha e a Itapemirim possuíam expedientes e serviços que as revelavam como uma massa singular com enfoque em atingir a finalidade pactuada entre as partes. Conforme restou apurado na instrução, a Itapemirim aproveitava-se da capilaridade da Rede Flecha (estabelecida em todo o país) para controlar a frota de agregados, abastecendo os caminhões que prestavam serviços para a Itapemirim Cargas. Portanto, o próprio Grupo Itapemirim infringia a separação patrimonial concebida pela norma jurídica, razão pela qual, invocá-la para aferir vantagem processual, sob o argumento de ilegitimidade ou violação à ampla defesa, constituiria o chamado
venire contra factum proprium
, ou mesmo o
tu quoque
, se pensar que a confusão patrimonial gerada no contrato poderia beneficiar, ainda que indiretamente, a Itapemirim (Rede Flecha).”

No que se refere, por sua vez, a prática comercial entre as transportadoras contratadas (requerida) e as empresas do Grupo Itapemirim, a prática comercial restou sintetizada do seguinte modo, conforme apurado na oitiva das testemunhas, senão vejamos o seguinte excerto da r. sentença recorrida:

“
Nessa linha, basta analisar o depoimento de ex-funcionários de carreira da Itapemirim, que laboravam diretamente no controle da frota das sociedades empresárias. Para entender a dinâmica, a Itapemirim contratava serviços de terceiros para suprir a demanda de transporte de cargas. Existiam os agregados e os terceirizados.

Os agregados forneciam apenas o cavalo-mecânico do caminhão, sendo acoplado à carreta (baú) da Itapemirim. Essa categoria de contratados, era obrigada a abastecer na Rede Flecha, sendo as unidades utilizadas como postos de controle, haja vista que naquela época não eram disponibilizados os recursos tecnológicos como GPS ou celular com localização em tempo real. O pagamento não ocorria de imediato, sendo realizados balanços quinzenais.

Já aos terceirizados era conferida uma margem maior de liberdade, pois havia pronto pagamento de 40% do valor pactuado, e posteriormente a obrigação era completamente extinta na medida em que a prestação do serviço era finalizada.

A requerida, atuava como agregada.”

A propósito, cito os seguintes trechos da prova testemunhal:

“
[...]
que a transportadora Stágio era agregada à Itapemirim no período em que estava trabalhando lá
; que era agregada
;
que os agregados andavam com os baús da empresa e eles não recebiam adiantamento, sendo feito carta-frete; q
ue passavam na rede flecha e abasteciam, sendo obrigados a marcar passagem; como não tinha rastreador, sempre pegava informação por telefone quando passava na Rede, por hora, e data
; que o terceirizado não tinha vínculo nenhum, fazia viagem e dava 40% de adiantamento e seguia viagem; o cavalo era da Stágio e os baús da Itapemirim; era tudo feito na carta frete sem antecipação na stágio; os abastecimentos eram feitos no Grupo Flecha, pois estava no Brasil inteiro; os terceirizados abasteciam onde o óleo era mais barato, ou aonde escolhiam livremente”. (Marcelo Taylor)

___________

[...] “Que trabalhou no grupo Itapemirim até 20/04/2004, terminando na função de gerente de tráfego e operação, trabalhando no controle de veículos, próprios, terceirizados e agregados; que trabalhou na matriz de Itapemirim, sendo transferido para São Paulo, depois Fortaleza e São Paulo de novo;
que a Stágio prestava serviço para a Itapemirim com o cavalinho, usando a carreta da Itapemirim, sendo denominada como agregado; que tinha terceirizado também
; o agregado recebia por quilômetro e era agregado ao baú da Itapemirim, enquanto o terceirizado era autônomo recebendo 40% no início da viagem e depois o restante;
que o agregado não recebia nenhum valor antecipado; que era uma prestação de quinzena; que os agregado abasteciam na rede flecha, enquanto os terceirizados no local por critério deles; que era feita uma simples nota informal para conferência, sendo obrigados a anotar a passagem pela rede flecha
; que os pedágios eram pagos pela Itapemirim; que o controle dos agregados era realizado pela funcionária Telma;
os agregados faziam o abastecimento na rede flecha para acerto de contas (00:37:51); o acerto de contas era quinzenal; os abastecimentos eram feitos por nota para simples conferências, não sendo emitidas notas fiscais; só
abastecia se estivesse agregado ao baú da Itapemirim
”.
(Welington de Freitas Lima)

A partir de tais premissas, apesar de a perícia realizada nos autos ter afirmado que os contratos pactuados entre a requerida e a ITAPEMIRIM TRANSPORTES AÉREOS S/A não previam a possibilidade de compensação dos valores devidos pela requerida ao requerente, entendo que restou satisfatoriamente comprovada a prática comercial estalecida entre as partes.

Sob esse enfoque, calha acentuar que o artigo 401, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação estabelecia que “
a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo que foram celebrados
”.

No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ocorrido sob a vigência do CPC/73, reconheceu a possibilidade de utilização da prova testemunhal para comprovar o costume mercantil. Vejamos:

Comercial. Recurso especial. Ação de cobrança. Prestação de serviço de transporte rodoviário. Cargas agrícolas destinadas a embarque em porto marítimo. Cobrança originada por atraso no desembaraço das mercadorias no destino.
Discussão a respeito da responsabilidade do contratante pelo pagamento das 'sobrestadias'.
Requerimento de produção de prova testemunhal para demonstração de costume comercial relativo à distribuição de tal responsabilidade. Natureza dos usos e costumes mercantis
. Sistema de registro dos costumes por assentamento nas Juntas Comerciais. Costume 'contra legem'. Conflito entre duas fontes subsidiárias de direito comercial (Lei civil e costume comercial) no contexto relativo à vigência do Código Comercial de 1850 e do Código Civil de 1916.

- Atualmente, a Lei nº 8.934/94 atribui competência às Juntas Comerciais para proceder ao assentamento dos usos e práticas mercantis. Impertinente, portanto, a alegação da recorrente no sentido de que nenhum regulamento portuário indica ser de responsabilidade da contratante do serviço de transporte o pagamento das eventuais 'sobrestadias', pois não cabe a tais regulamentos consolidar usos e costumes mercantis relativos ao transporte terrestre de bens.

- Há desvio de perspectiva na afirmação de que só a prova documental derivada do assentamento demonstra um uso ou costume comercial. O que ocorre é a atribuição de um valor especial - de prova plena - àquela assim constituída; mas disso não se extrai, como pretende a recorrente, que o assentamento é o único meio de se provar um costume.

- Não é possível excluir, de plano, a possibilidade de que a existência de um costume mercantil seja demonstrada por via testemunhal.

- Da simples autorização para produção de prova testemunhal não decorre, automaticamente, qualquer imputação de responsabilidade a uma das partes. Trata-se apenas de, uma vez demonstrada a existência do costume, tomá-lo como regra jurídica para a solução do litígio. Tal solução, porém, dependerá ainda da verificação da subsunção do suporte fático àquele comando, em atividade cognitiva posterior.

- A adoção de costume 'contra legem' é controvertida na doutrina, pois depende de um juízo a respeito da natureza da norma aparentemente violada como sendo ou não de ordem pública.

- Na hipótese, não se trata apenas de verificar a imperatividade ou não do dispositivo legislado, mas também analisar o suposto conflito entre duas fontes subsidiárias do Direito Comercial ? quais sejam, a lei civil e o costume mercantil, levando-se em conta, ainda, que a norma civil apontada como violada - qual seja, o art. 159 do CC/16 - não regula, de forma próxima, qualquer relação negocial, mas apenas repete princípio jurídico imemorial que remonta ao 'neminem laedere' romano.

- Especialmente em um contexto relativo ao período em que não havia, ainda, ocorrido a unificação do direito privado pelo CC/02, é impossível abordar o tema de forma lacônica, como se fosse possível afirmar, peremptoriamente e sem maiores aprimoramentos, a invalidade apriorística de todo e qualquer costume comercial em face de qualquer dispositivo da Lei civil, ainda que remotamente aplicável à controvérsia.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido (REsp n. 877.074/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2009, DJe de 17/8/2009.)

No mesmo sentido, cito ainda:

AÇÃO MONITÓRIA.
Compra e venda verbal de equipamentos de voz sobre ip (voip). Alegada impossibilidade de prova exclusivamente testemunhal do contrato, cujo valor excede 10 salários mínimos (art. 401 do cpc/73 c/c 227 do CCB. Vigentes à época). Existência do contrato incontroversa. Possibilidade de uso de prova testemunhal para demostrar as circunstâncias da negociação. Precedentes
. Compra e venda. Embargada que entregou os equipamentos e, portanto, adimpliu perfeitamente com o contrato. Impossibilidade de aplicação da exceção de contrato não cumprido quando não há inadimplemento pela contraparte. Nova classificação jurídica dos fatos.
Naha mihi factum dabo tibi ius
. Embargada que agiu com dolo ao afirmar que os equipamentos eram compatíveis com a central telefônica existente no ambiente onde seriam instalados. Dolo de natureza essencial, sem o qual não seria realizado o negócio. Embargante que passou a deter o direito potestativo de anular o contrato, conforme art. 145 do ccb. Impossibilidade de a embargada cobrar o adimplemento por parte da embargante. Pedidos 2iniciais julgados improcedentes. Recurso desprovido (TJPR; ApCiv 1579100-3; Francisco Beltrão; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino; Julg. 07/06/2017; DJPR 21/06/2017; Pág. 454)

Portanto, ainda que por força do artigo 939, do Código Civil de 1916
1
o requerido tivesse a obrigação de comprovar o pagamento ou compensação por meio de recibo de quitação, a prova produzida nos autos foi inequívoca no sentido de que todo o controle de utilização de combustível e sobre os contratos eram armazenados e controlados pela Itapemirim, de modo que era impossível que a parte demandada apresentasse o recebido de quitação.

Por fim, é válido mencionar que o apelado afirmou, em contrarrazões, que possuía um crédito de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) com a Itapemirim, diante de indevida retenção, a fim de compensar o montante cobrado na presente ação o que sequer foi impugnado em réplica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados no patamar máximo previsto no artigo 85, § 2º, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O processo irá com vista ao gabinete da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

DATA DA SESSÃO: 04/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Trata-se de
apelação
interposta por
Flecha S/A Turismo Comércio e Indústria
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em face de
Transportadora Stagio Ltda.
, julgou improcedentes os pleitos exordiais.

Nas razões recursais consta que:
i)
a apelante
ajuizou ação de cobrança em desfavor da apelada, com o fito de receber R$ 364.619,44 (trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos);
ii)
o valor cobrado seria fruto de relação estabelecida entre as partes no ano de 1998, pela qual a apelada abasteceria seus veículos nos postos da Rede Flecha, de titularidade da apelante;
i
ii)
o juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão vestibular, por entender que a apelada abastecia sua frota nos postos da Rede Flecha como compensação por serviços prestados ao Grupo Itapemirim, proprietário e controlador da apelante;
iv)
a perícia evidenciou inexistir a compensação apontada pelo magistrado de origem;
v)
o artigo 320 do Código Civil preconiza que o pagamento se demonstra por meio de recibo de quitação, não sendo crível imaginar que alguém pague R$ 364.619,44 (trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) sem exigir comprovante.

O eminente relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, negou provimento ao apelo, por reputar evidenciado o costume mercantil descortinado na sentença.

A despeito das judiciosas considerações trazidas pelo Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, pedi vista dos autos para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum
e, após assim proceder, com a devida vênia, hei por bem inaugurar divergência.

A
apelante ajuizou ação de cobrança face à apelada,
com o propósito de perceber a quantia de
R$ 364.619,44 (trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos)
(fls. 02-08).

Segundo a apelante,
nos idos
de 1998, a apelada passou a abastecer seus veículos juntos aos postos que compõe a Rede Flecha
, sendo ajustado entre elas que, quando do abastecimento,
seria
preenchida requisição, na qual identificados o
usuário, a quantidade de combustível, o valor por litro e o valor total do abastecimento.

Ao fim do dia, afirma a apelante, os postos estavam incumbidos de emitir nota fiscal com o valor total do combustível utilizado pelos veículos da apelada, a qual era enviada a sua sede, para que pudesse realizar a cobrança.

Aduz a apelante que a
s notas fiscais de um determinado período eram agrupadas em valores iguais ou superiores a R$ 2.000,00 (dois mil reais), quando, então, emit
ia
boleto bancário
e encaminhava-o para pagamento à apelada.

Esse negócio jurídico mostrou-se exitoso do ano 1998 até o ocaso de 2000, quando a apelada deixou de
honrar o pagamento dos
ditos boletos
bancários
, acumulando dívida no valor apontado pela apelante na queixa proemial.

A
apelante
trouxe aos autos 1.187
páginas de documentos, donde constam as notas fiscais e requisições de abastecimento a que f
e
z menção
na exordial
.

N
a contestação, a apelada
, de forma louvável,
admit
iu "
como verdadeiros os documentos referentes aos abastecimentos".
Contudo, a isso acresceu versão que importa em fato modificativo do direito do autor

(fls. 1
.
211-
1
.
221
)
.

Conforme
a a
pelada, o Grupo Itapemirim, para o qual prestava serviço, era controlador da apelante. Como compensação pelos serviços

prestados, abastecia seus veículos nos postos da Rede Flecha,
devendo
o combustível
consumido ser
pago à apelante pelo Grupo Itapemirim
.

No entanto, não há prova
alguma
desta triangularização entre o Grupo Itapemirim, a apelante e a apelada, como essa almeja fazer crer, sendo pouco crível
- para dizer o mínimo -
que uma negociação na casa dos milhares de reais, envolvendo empresa à época portentosa, tenha se operacionalizado de forma verbal.

Bem ao revés,
o
s
dois c
ontratos de prestação de serviço e
o contrato de
comodato
coligidos
, respectivamente,
às fls. 1
.
223-1
.
232, 1
.
233-1
.
235 e 1
.
238-1
.
240
dos autos
,

entabulados entre a
Itapemirim Transportes Aére
o
s S/
A e a apelada, não trazem nenhum indicativo de pagamento

por meio de abastecimento nos postos da apelante.

Não bastasse
, a prova pericial
foi
peremptória ao afirmar que
:

"
O
s contratos examinados não previam possibilidade de compensação entre os valores devidos a Transportadora Stagio Ltda. pela Itapemirim Transportes Aéreos S/A (referente a prestação de serviços) com os valores devidos por Transportadora Stagio Ltda. a Flecha S/A Turismo Comércio e Indústria (referente a abastecimento de combustível nos postos da Rede Flecha" (f
ls. 1
.
547-
1
.
595
).

Destarte, tenho que os fatos constitutivos do direito da apelante restam comprovados pelos documentos de fls. 19-1.206, pela admissão da apelada de serem eles verdadeiros e, por fim, pela prova
técnica
. Já o fato modificativo do direito da apelante invocado pela apelada não encontra ressonância sequer nos contratos de fls.
1
.
223-1
.
232, 1
.
233-1
.
235 e 1
.
238-1
.
240
por essa própria trazidos aos autos.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de apelação,
para reconhecer o direito da apelante em perceber o crédito descrito na
petição
inicial
e, assim, julgar procedente o pedido para condenar a apelada a pagar a quantia de
R$ 364.619,44 (trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos)
e consectários legais, com juros de mora a contar da citação
, na forma do artigo 405 do Código Civil,
e correção monetária a contar do efetivo prejuízo
, nos moldes da súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais
, nos termos do artigo 85, § 2º incisos I a IV, e § 11,
arbitro em 15% (quinze por cento)
do valor da condenação, já considerada a verba sucumbencial recursal.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 18/12/2023

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O Desembargador Telêmaco negou provimento ao recurso.

A Desembargadora Eliana deu provimento ao recurso.

O Desembargador Robson pediu vista dos autos. Tem condições de voto?

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, eis que o Eminente Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, concluiu por negar provimento ao recurso; ao passo que a Nobre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, inaugurou a divergência para dar provimento ao apelo.

Pois bem.

Em breve síntese, cuidam-se os autos de ação de cobrança ajuizada pela apelante, visando o adimplemento da quantia de
R$ 364.619,44 (trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), vez que as partes estabeleceram relação comercial a partir de 1998, quando a requerida/apelada passou a abastecer seus veículos nos postos da Rede Flecha.

Contudo, apesar dos abastecimentos mediante: (i) requisição e (ii) emissão de nota fiscal, a requerida deixou de efetuar o pagamento no período de dezembro de 2000 a fevereiro de 2001.

Em contestação, afirma a apelada, dentre outros, que prestava serviços de transportes ao Grupo Itapemirim, controlador e proprietário da autora/apelante; de modo que o abastecimento na rede da autora era como forma de abatimento pelos serviços de transportes; que as notas fiscais eram emitidas como forma de manutenção de controle; que o pagamento era realizado pelas tomadoras de serviço, integrante do grupo econômico.

Realizada a instrução processual, com produção de prova pericial e testemunhal, a sentença foi de improcedência do pleito inicial, concluindo haver relação verticalizada entre a autora/apelante e o grupo econômico ao qual integrava, e a requerida/apelada; bem como o inadimplemento pelo Grupo à requerida com relação aos serviços prestados.

O Eminente relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, concluiu por negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência, vez que “
apesar de as sociedades de um mesmo grupo econômico possuírem patrimônio próprio, restou exaustivamente demonstrado pela prova testemunhal produzida nos autos que o controle e gestão das empresas do grupo econômico se confundiam, já que os postos da Rede Flecha (requerente) eram utilizados não só para abastecer os veículos contratados (agregados) da Transportadora Itapemirim e Itapemirim Transportes Aéreos S/A além de realizar o abastecimento na Rede Flecha (requerente), como também serviam como postos de controle e de passagem dos caminhões.
”

Adiante, que “
em julgamento ocorrido sob a vigência do CPC/73, reconheceu a possibilidade de utilização da prova testemunhal para comprovar o costume mercantil
.”

E por fim, “
que o apelado afirmou, em contrarrazões, que possuía um crédito de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) com a Itapemirim, diante de indevida retenção, a fim de compensar o montante cobrado na presente ação o que sequer foi impugnado em réplica
.”

Noutra vertente, a Nobre Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, inaugurou a divergência, para dar provimento ao recurso, pois “
os dois contratos de prestação de serviço e o contrato de comodato coligidos, respectivamente, às fls. 1.223-1.232, 1.233-1.235 e 1.238-1.240 dos autos, entabulados entre a Itapemirim Transportes Aéreos S/A e a apelada, não trazem nenhum indicativo de pagamento por meio de abastecimento nos postos da apelante
.”

Concluindo assim que “
os fatos constitutivos do direito da apelante restam comprovados pelos documentos de fls. 19-1.206, pela admissão da apelada de serem eles verdadeiros e, por fim, pela prova técnica. Já o fato modificativo do direito da apelante invocado pela apelada não encontra ressonância sequer nos contratos de fls. 1.223-1.232, 1.233-1.235 e 1.238-1.240 por essa própria trazidos aos autos
.”

Após muito analisar o arcabouço fático, chego a conclusão de
acompanhar o entendimento esposado pelo Relator.
Isso porque comprovado nos autos que a apelada prestou serviços para o grupo econômico Itapemirim, de modo que abastecia nos postos da apelante, onde também era realizado o controle dos transportes, consoante prova testemunhal produzida nos autos:

“
[...]
que a transportadora Stágio era agregada à Itapemirim no período em que estava trabalhando lá; que era agregada
;
que os agregados andavam com os baús da empresa e eles não recebiam adiantamento, sendo feito carta frete; que passavam na rede flecha e abasteciam, sendo obrigados a marcar passagem; como não tinha rastreador, sempre pegava informação por telefone quando passava na Rede, por hora, e data
; que o terceirizado não tinha vínculo nenhum, fazia viagem e dava 40% de adiantamento e seguia viagem; o cavalo era da Stágio e os baús da Itapemirim; era tudo feito na carta frete sem antecipação na stágio; os abastecimentos eram feitos no Grupo Flecha, pois estava no Brasil inteiro; os terceirizados abasteciam onde o óleo era mais barato, ou aonde escolhiam livremente”. (Marcelo Taylor)

[...] “Que trabalhou no grupo Itapemirim até 20/04/2004, terminando na função de gerente de tráfego e operação, trabalhando no controle de veículos, próprios, terceirizados e agregados; que trabalhou na matriz de Itapemirim, sendo transferido para São Paulo, depois Fortaleza e São Paulo de novo;
que a Stágio prestava serviço para a Itapemirim com o cavalinho, usando a carreta da Itapemirim, sendo denominada como agregado
; que tinha terceirizado também
; o agregado recebia por quilômetro e era agregado ao baú da Itapemirim, enquanto o terceirizado era autônomo recebendo 40% no início da viagem e depois o restante;
que o agregado não recebia nenhum valor antecipado; que era uma prestação de quinzena; que os agregados abasteciam na rede flecha, enquanto os terceirizados no local por critério deles; que era feita uma simples nota informal para conferência, sendo obrigados a anotar a passagem pela rede flecha
; que os pedágios eram pagos pela Itapemirim; que o controle dos agregados era realizado pela funcionária Telma;
os agregados faziam o abastecimento na rede flecha para acerto de contas (00:37:51); o acerto de contas era quinzenal; os abastecimentos eram feitos por nota para simples conferências, não sendo emitidas notas fiscais; só abastecia se estivesse agregado ao baú da Itapemirim
”. (Welington de Freitas Lima)

Logo, concluo por aplica ao
caso em questão a Teoria da Aparência, pois as empresas tomadoras de serviço e os postos da rede de abastecimento, ora apelante, pertencem ao mesmo grupo econômico, com certa complexidade no negócio jurídico entabulado pelas partes; vez que a prestação do serviço de transporte se dava à determinadas empresas do grupo, sendo os abastecimentos nos postos de combustível como forma de pagamento/compensação pelos fretes prestados, pois “só abastecia se estivesse agregado ao baú da Itapemirim” (conforme depoimento supracitado).

Comprovado nos autos que o grupo econômico é devedor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), à apelada; sendo as partes
credores e devedores uma das outras,
mister
a compensação dos créditos, conforme prescreve o artigo 368 do Cód. Civil:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Diante desses fundamentos, entendo que outras considerações são despiciendas,
razão pela, rogando vênias a divergência, acompanho ao Voto proferido pelo Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargador Arthur, Vossa Excelência tem condições de voto?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O processo irá com vista ao gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

V O T O
-
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

T
rata-se de apelação cível interposta por
FLECHA S.A. TURISMO COMÉRCIO E INDÚSTRIA
em face da sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
TRANSPORTADORA STAGIO LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu voto de relatoria, o
Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho negou provimento

ao apelo, por entender que restou evidenciada a prática comercial reconhecida pela sentença, consignando que “
apesar de as sociedades de um mesmo grupo econômico possuírem patrimônio próprio, restou exaustivamente demonstrado pela prova testemunhal produzida nos autos que o controle e gestão das empresas do grupo econômico se confundiam, já que os postos da Rede Flecha (requerente) eram utilizados não só para abastecer os veículos contratados (agregados) da Transportadora Itapemirim e Itapemirim Transportes Aéreos S/A além de realizar o abastecimento na Rede Flecha (requerente), como também serviam como postos de controle e de passagem dos caminhões
.”

Na sequência, a e.
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou divergência

para dar provimento à irresignação, fundamentando inexistir prova acerca da triangularização entre o Grupo Itapemirim e as partes, destacando, ainda, que os contratos coligidos aos autos, entabulados entre a Itapemirim Transportes Aéreos S/A e a apelada, não trazem nenhum indicativo de pagamento por meio de abastecimento nos postos da Rede Flecha.

Os eminentes Desembargadores Robson Luiz Albanez e Arthur José Neiva de Almeida acompanharam o voto de relatoria.

Vieram os autos conclusos em virtude da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC.

Pois bem.

Após detida análise dos autos,

coaduno com a conclusão alcançada pelo
eminente Relator
, quando alicerçou que “
a prova produzida nos autos foi inequívoca no sentido de que todo o controle de utilização de combustível e sobre os contratos eram armazenados e controlados pela Itapemirim, de modo que era impossível que a parte demandada apresentasse o recebido de quitação
”
.

Isto posto, sendo de rigor a manutenção da sentença e despiciendas maiores considerações, acompanho o eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, para

negar provimento

ao
apelo.

É
como voto.

*

kfm*

1
Art. 939. O devedor, que paga, tem direito a quitação regular (
art. 940
), e pode reter o pagamento, enquanto lhe não for dada.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000961-31.2003.8.08.0003

APELANTE: FLECHA S.A. TURISMO COMÉRCIO E INDÚSTRIA

APELADO: TRANSPORTADORA STAGIO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FLECHA S.A. TURISMO COM
É
RCIO E IND
Ú
STRIA

contra r. sentença de fls. 1.960/1.964, que, nos autos da
“
a
ção
de cobrança
”
ajuizada em face de
TRANSPORTADORA STAGIO LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, fls. 1.970/1.981, o recorrente sustenta, em síntese, que (i) não é crível que uma dívida de R$ 364.619,44 (trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) possa ser pago sem exigir o recibo de quitação; (ii) a perícia comprovou a inexistência da suposta compensação, tanto pelos livros fiscais, quanto pela inexistência de previsão contratual; (iii) a oitiva de testemunhas depois de mais de 12 (doze) anos da ocorrência dos fatos não possui o condão de comprovar a compensação, pois relataram apenas a existência da prestação do serviço; (iv) o artigo do 401, do CPC/73, não admite a prova exclusivamente testemunhal nos contratos cujo valor exceda o décuplo do salário mínimo; e (v) o artigo 320 do Código Civil estabelece que o pagamento se comprova por meio do recibo de quitação.

Contrarrazões apresentadas no ID 5656999.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa, utilizando-me basicamente do relatório lançado na r. sentença objurgada.

Trata-se ação de cobrança ajuizada, no ano de 2003, por
FLECHA S.A. TURISMO COM
É
RCIO E IND
Ú
STRIA
em face de
TRANSPORTADORA STAGIO LTDA
, na qual alega que a requerida é devedora da quantia histórica de R$ 346.619,44 (trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), decorrente de relação comercial iniciada ainda no ano de 1998, quando a demandada passou a abastecer os seus veículos nos postos da Rede Flecha.

Nesse passo, afirma que as partes haviam acordado que a relação comercial ocorreria na seguinte dinâmica: (i) requisição de abastecimento e (ii) nota fiscal, por meio da qual a requerida se responsabiliza pelos pagamentos dos produtos fornecidos pela autora.

No entanto, sustenta que, apesar de a requerida ter abastecido nos postos da empresa autora até fevereiro de 2001, a ré deixou de realizar os pagamentos em dezembro de 2000.

Diante basicamente de tais fatos, requer a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 346.619,44 (trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação deduzindo que (i) a relação entre as partes ultrapassava os limites de uma compra e venda; (ii) a requerida também prestava serviços ao Grupo Itapemirim, controlador e proprietário da sociedade autora; (iii) tratava-se de serviços de transportes prestados em favor da Itapemirim Transportes Aéreos S/A e Transportadora Itapemirim S/A, iniciando-se em 1998; (iv) os veículos da requerida eram abastecidos na rede da requerente com a finalidade de compensar os valores oriundos dos serviços de transporte; (v) que as notas fiscais eram emitidas pela autora com a finalidade de manter o controle, sendo repassados pela Itapemirim os valores da relação mantida com a requerida e, por isso, sequer existia um contrato formal que determinasse forma ou prazo de pagamento do combustível; (vi) a praxe comercial durou até meados de 2000/2001, sendo que a partir dessa época a Itapemirim começou a não honrar os seus compromissos, inclusive com a requerente; (vii) tanto a autora como a Itapemirim são do mesmo grupo econômico, razão pela qual os créditos devem ser compensados.

Afirma, outrossim, que (viii) admite como verdadeiros os documentos referentes aos abastecimentos; (ix) a Itapemirim reteve no ano de 2000, o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em pagamentos de serviços que lhe foram prestados pela requerida, alegando que tal retenção serviria como garantia de indenização em eventual indenização envolvendo os veículos da ré e da Itapemirim; e (x) diante da incorreta retenção, os valores devem ser abatidos.

Depois de apresentada réplica, em audiência preliminar foi fixado como pontos controvertidos se a autora era de fato credora da importância que reclama da requerida. Na mesma oportunidade foi deferida a produção de prova pericial.

Após a juntada do laudo pericial, foi realizada audiência de instrução e julgamento e na sequência as partes apresentaram memoriais.

Em continuidade, adveio a r. sentença fustigada, na qual o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos autorais por compreender que a prova produzida nos autos foi capaz demonstrar que as práticas contratuais estabelecidas entre as partes ocorriam conforme narrado pela parte requerida.

Irresignado, o requerente interpôs o presente apelo, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

De início, registro que o requerido confirma em contestação que utilizava os serviços de abastecimento de veículos prestados pela parte autora, contestando apenas a forma de pagamento, pois alega que a quantia referente ao abastecimento era compensada com o montante que teria direito pelo serviço de transporte prestado ao Grupo Itapemirim, do qual faz parte o requerente.

Nesse passo, apesar de as sociedades de um mesmo grupo econômico possuírem patrimônio próprio, restou exaustivamente demonstrado pela prova testemunhal produzida nos autos que o controle e gestão das empresas do grupo econômico se confundiam, já que os postos da Rede Flecha (requerente) eram utilizados não só para abastecer os veículos contratados (agregados) da Transportadora Itapemirim e Itapemirim Transportes Aéreos S/A além de realizar o abastecimento na Rede Flecha (requerente), como também serviam como postos de controle e de passagem dos caminhões.

Portanto, penso que agiu com acerto o julgador singular ao levar em consideração as relações havida entre a requerida e as demais empresas coligadas uma vez que, por mera liberalidade, a
FLECHA S.A. TURISMO COM
É
RCIO E IND
Ú
STRIA
preferiu litigar de forma isolada no polo ativo da ação.

Inclusive, a relação comercial da parte autora com outras empresas do Grupo Itapemirim restou muito esclarecida pelo magistrado singular da seguinte maneira:

“Seguindo essa linha de ideias, no contexto do contrato firmado com a requerida, a Flecha e a Itapemirim possuíam expedientes e serviços que as revelavam como uma massa singular com enfoque em atingir a finalidade pactuada entre as partes. Conforme restou apurado na instrução, a Itapemirim aproveitava-se da capilaridade da Rede Flecha (estabelecida em todo o país) para controlar a frota de agregados, abastecendo os caminhões que prestavam serviços para a Itapemirim Cargas. Portanto, o próprio Grupo Itapemirim infringia a separação patrimonial concebida pela norma jurídica, razão pela qual, invocá-la para aferir vantagem processual, sob o argumento de ilegitimidade ou violação à ampla defesa, constituiria o chamado
venire contra factum proprium
, ou mesmo o
tu quoque
, se pensar que a confusão patrimonial gerada no contrato poderia beneficiar, ainda que indiretamente, a Itapemirim (Rede Flecha).”

No que se refere, por sua vez, a prática comercial entre as transportadoras contratadas (requerida) e as empresas do Grupo Itapemirim, a prática comercial restou sintetizada do seguinte modo, conforme apurado na oitiva das testemunhas, senão vejamos o seguinte excerto da r. sentença recorrida:

“Nessa linha, basta analisar o depoimento de ex-funcionários de carreira da Itapemirim, que laboravam diretamente no controle da frota das sociedades empresárias. Para entender a dinâmica, a Itapemirim contratava serviços de terceiros para suprir a demanda de transporte de cargas. Existiam os agregados e os terceirizados.

Os agregados forneciam apenas o cavalo-mecânico do caminhão, sendo acoplado à carreta (baú) da Itapemirim. Essa categoria de contratados, era obrigada a abastecer na Rede Flecha, sendo as unidades utilizadas como postos de controle, haja vista que naquela época não eram disponibilizados os recursos tecnológicos como GPS ou celular com localização em tempo real. O pagamento não ocorria de imediato, sendo realizados balanços quinzenais.

Já aos terceirizados era conferida uma margem maior de liberdade, pois havia pronto pagamento de 40% do valor pactuado, e posteriormente a obrigação era completamente extinta na medida em que a prestação do serviço era finalizada.

A requerida, atuava como agregada.”

A propósito, cito os seguintes trechos da prova testemunhal:

“[...]
que a transportadora Stágio era agregada à Itapemirim no período em que estava trabalhando lá
; que era agregada
;
que os agregados andavam com os baús da empresa e eles não recebiam adiantamento, sendo feito carta-frete; q
ue passavam na rede flecha e abasteciam, sendo obrigados a marcar passagem; como não tinha rastreador, sempre pegava informação por telefone quando passava na Rede, por hora, e data
; que o terceirizado não tinha vínculo nenhum, fazia viagem e dava 40% de adiantamento e seguia viagem; o cavalo era da Stágio e os baús da Itapemirim; era tudo feito na carta frete sem antecipação na stágio; os abastecimentos eram feitos no Grupo Flecha, pois estava no Brasil inteiro; os terceirizados abasteciam onde o óleo era mais barato, ou aonde escolhiam livremente”. (Marcelo Taylor)

___________

[...] “Que trabalhou no grupo Itapemirim até 20/04/2004, terminando na função de gerente de tráfego e operação, trabalhando no controle de veículos, próprios, terceirizados e agregados; que trabalhou na matriz de Itapemirim, sendo transferido para São Paulo, depois Fortaleza e São Paulo de novo;
que a Stágio prestava serviço para a Itapemirim com o cavalinho, usando a carreta da Itapemirim, sendo denominada como agregado; que tinha terceirizado também
; o agregado recebia por quilômetro e era agregado ao baú da Itapemirim, enquanto o terceirizado era autônomo recebendo 40% no início da viagem e depois o restante;
que o agregado não recebia nenhum valor antecipado; que era uma prestação de quinzena; que os agregado abasteciam na rede flecha, enquanto os terceirizados no local por critério deles; que era feita uma simples nota informal para conferência, sendo obrigados a anotar a passagem pela rede flecha
; que os pedágios eram pagos pela Itapemirim; que o controle dos agregados era realizado pela funcionária Telma;
os agregados faziam o abastecimento na rede flecha para acerto de contas (00:37:51); o acerto de contas era quinzenal; os abastecimentos eram feitos por nota para simples conferências, não sendo emitidas notas fiscais; só
abastecia se estivesse agregado ao baú da Itapemirim
”. (Welington de Freitas Lima)

A partir de tais premissas, apesar de a perícia realizada nos autos ter afirmado que os contratos pactuados entre a requerida e a ITAPEMIRIM TRANSPORTES AÉREOS S/A não previam a possibilidade de compensação dos valores devidos pela requerida ao requerente, entendo que restou satisfatoriamente comprovada a prática comercial estalecida entre as partes.

Sob esse enfoque, calha acentuar que o artigo 401, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da ação estabelecia que “
a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo que foram celebrados
”.

No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ocorrido sob a vigência do CPC/73, reconheceu a possibilidade de utilização da prova testemunhal para comprovar o costume mercantil. Vejamos:

Comercial. Recurso especial. Ação de cobrança. Prestação de serviço de transporte rodoviário. Cargas agrícolas destinadas a embarque em porto marítimo. Cobrança originada por atraso no desembaraço das mercadorias no destino.
Discussão a respeito da responsabilidade do contratante pelo pagamento das 'sobrestadias'.
Requerimento de produção de prova testemunhal para demonstração de costume comercial relativo à distribuição de tal responsabilidade. Natureza dos usos e costumes mercantis
. Sistema de registro dos costumes por assentamento nas Juntas Comerciais. Costume 'contra legem'. Conflito entre duas fontes subsidiárias de direito comercial (Lei civil e costume comercial) no contexto relativo à vigência do Código Comercial de 1850 e do Código Civil de 1916.

- Atualmente, a Lei nº 8.934/94 atribui competência às Juntas Comerciais para proceder ao assentamento dos usos e práticas mercantis. Impertinente, portanto, a alegação da recorrente no sentido de que nenhum regulamento portuário indica ser de responsabilidade da contratante do serviço de transporte o pagamento das eventuais 'sobrestadias', pois não cabe a tais regulamentos consolidar usos e costumes mercantis relativos ao transporte terrestre de bens.

- Há desvio de perspectiva na afirmação de que só a prova documental derivada do assentamento demonstra um uso ou costume comercial. O que ocorre é a atribuição de um valor especial - de prova plena - àquela assim constituída; mas disso não se extrai, como pretende a recorrente, que o assentamento é o único meio de se provar um costume.

- Não é possível excluir, de plano, a possibilidade de que a existência de um costume mercantil seja demonstrada por via testemunhal.

- Da simples autorização para produção de prova testemunhal não decorre, automaticamente, qualquer imputação de responsabilidade a uma das partes. Trata-se apenas de, uma vez demonstrada a existência do costume, tomá-lo como regra jurídica para a solução do litígio. Tal solução, porém, dependerá ainda da verificação da subsunção do suporte fático àquele comando, em atividade cognitiva posterior.

- A adoção de costume 'contra legem' é controvertida na doutrina, pois depende de um juízo a respeito da natureza da norma aparentemente violada como sendo ou não de ordem pública.

- Na hipótese, não se trata apenas de verificar a imperatividade ou não do dispositivo legislado, mas também analisar o suposto conflito entre duas fontes subsidiárias do Direito Comercial ? quais sejam, a lei civil e o costume mercantil, levando-se em conta, ainda, que a norma civil apontada como violada - qual seja, o art. 159 do CC/16 - não regula, de forma próxima, qualquer relação negocial, mas apenas repete princípio jurídico imemorial que remonta ao 'neminem laedere' romano.

- Especialmente em um contexto relativo ao período em que não havia, ainda, ocorrido a unificação do direito privado pelo CC/02, é impossível abordar o tema de forma lacônica, como se fosse possível afirmar, peremptoriamente e sem maiores aprimoramentos, a invalidade apriorística de todo e qualquer costume comercial em face de qualquer dispositivo da Lei civil, ainda que remotamente aplicável à controvérsia.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 877.074/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2009, DJe de 17/8/2009.)

No mesmo sentido, cito ainda:

AÇÃO MONITÓRIA.
Compra e venda verbal de equipamentos de voz sobre ip (voip). Alegada impossibilidade de prova exclusivamente testemunhal do contrato, cujo valor excede 10 salários mínimos (art. 401 do cpc/73 c/c 227 do CCB. Vigentes à época). Existência do contrato incontroversa. Possibilidade de uso de prova testemunhal para demostrar as circunstâncias da negociação. Precedentes
. Compra e venda. Embargada que entregou os equipamentos e, portanto, adimpliu perfeitamente com o contrato. Impossibilidade de aplicação da exceção de contrato não cumprido quando não há inadimplemento pela contraparte. Nova classificação jurídica dos fatos.
Naha mihi factum dabo tibi ius
. Embargada que agiu com dolo ao afirmar que os equipamentos eram compatíveis com a central telefônica existente no ambiente onde seriam instalados. Dolo de natureza essencial, sem o qual não seria realizado o negócio. Embargante que passou a deter o direito potestativo de anular o contrato, conforme art. 145 do ccb. Impossibilidade de a embargada cobrar o adimplemento por parte da embargante. Pedidos 2iniciais julgados improcedentes. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 1579100-3; Francisco Beltrão; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino; Julg. 07/06/2017; DJPR 21/06/2017; Pág. 454)

Portanto, ainda que por força do artigo 939, do Código Civil de 1916
1
o requerido tivesse a obrigação de comprovar o pagamento ou compensação por meio de recibo de quitação, a prova produzida nos autos foi inequívoca no sentido de que todo o controle de utilização de combustível e sobre os contratos eram armazenados e controlados pela Itapemirim, de modo que era impossível que a parte demandada apresentasse o recebido de quitação.

Por fim, é válido mencionar que o apelado afirmou, em contrarrazões, que possuía um crédito de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) com a Itapemirim, diante de indevida retenção, a fim de compensar o montante cobrado na presente ação o que sequer foi impugnado em réplica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

Tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados no patamar máximo previsto no artigo 85, § 2º, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 939. O devedor, que paga, tem direito a quitação regular (art. 940), e pode reter o pagamento, enquanto lhe não for dada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000961-31.2003.8.08.0003

APTE:
flecha s.a. turismo comércio e indústria

APd
a
:
transportadora stagio ltda

relator:
des
.
telêmaco antunes de abreu filho

VOTO

VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, eis que o Eminente Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, concluiu por negar provimento ao recurso; ao passo que a Nobre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, inaugurou a divergência para dar provimento ao apelo.

Pois bem.

Em breve síntese, cuidam-se os autos de ação de cobrança ajuizada pela
apelante
, visando o adimplemento da quantia de
R$ 364.619,44 (trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos),
vez que as partes estabeleceram relação comercial a partir de 1998, quando a
requerida
/
apelada
passou a abastecer seus veículos nos postos da Rede Flecha.

C
ontudo, apesar dos abastecimentos mediante:
(i) requisição e (ii)
emissão de
nota fiscal,
a requerida deixou de efetuar o pagamento no período de dezembro de 2000 a fevereiro de 2001.

Em contestação,
afirma
a apelada, dentre outros, que prestava serviços de transportes ao Grupo Itapemirim, controlador e proprietário da autora/apelante; de modo que o abastecimento
n
a rede da autora era como forma de abatimento pelos serviços de transportes; que as notas fiscais eram emitidas como forma de manutenção de controle;
que o pagamento era realizado pe
las tomadoras de serviço, integrante do grupo econômico.

R
ealizada a instrução processual, com produção de prova pericial e testemunha
l
, a sentença foi de improcedência do pleito inicial,
concluindo haver
relação verticalizada entre a autora/apelante e o grupo econômico ao qual integrava, e a requerida/apelada; bem como
o inadimplemento
pelo Grupo
à
requerida
com relação aos
serviços prestados.

O Eminente relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, concluiu por negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência, vez que “
apesar de as sociedades de um mesmo grupo econômico possuírem patrimônio próprio, restou exaustivamente demonstrado pela prova testemunhal produzida nos autos que o controle e gestão das empresas do grupo econômico se confundiam, já que os postos da Rede Flecha (requerente) eram utilizados não só para abastecer os veículos contratados (agregados) da Transportadora Itapemirim e Itapemirim Transportes Aéreos S/A além de realizar o abastecimento na Rede Flecha (requerente), como também serviam como postos de controle e de passagem dos caminhões.
”

Adiante, que “
em julgamento ocorrido sob a vigência do CPC/73, reconheceu a possibilidade de utilização da prova testemunhal para comprovar o costume mercantil
.”

E por fim, “
que o apelado afirmou, em contrarrazões, que possuía um crédito de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) com a Itapemirim, diante de indevida retenção, a fim de compensar o montante cobrado na presente ação o que sequer foi impugnado em réplica
.”

Noutra vertente, a Nobre Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, inaugurou a divergência, para dar provimento ao recurso, pois “
os dois contratos de prestação de serviço e o contrato de comodato coligidos, respectivamente, às fls. 1.223-1.232, 1.233-1.235 e 1.238-1.240 dos autos, entabulados entre a Itapemirim Transportes Aéreos S/A e a apelada, não trazem nenhum indicativo de pagamento por meio de abastecimento nos postos da apelante
.”

Concluindo assim que “
os fatos constitutivos do direito da apelante restam comprovados pelos documentos de fls. 19-1.206, pela admissão da apelada de serem eles verdadeiros e, por fim, pela prova técnica. Já o fato modificativo do direito da apelante invocado pela apelada não encontra ressonância sequer nos contratos de fls. 1.223-1.232, 1.233-1.235 e 1.238-1.240 por essa própria trazidos aos autos
.”

Após muito analisar o arcabouço fático, chego a conclusão de
acompanhar o entendimento exposado pelo Relator.

Isso porque comprovado nos autos que a apelada prestou serviços para o grupo econômico Itapemirim, de modo que abastecia nos postos da apelante, onde também era realizado o controle dos transportes, consoante prova testemunhal produzida nos autos:

“
[...]
que a transportadora Stágio era agregada à Itapemirim no período em que estava trabalhando lá; que era agregada
;
que os agregados andavam com os baús da empresa e eles não recebiam adiantamento, sendo feito carta-frete; que pass
avam na rede flecha e abasteciam, sendo obrigados a marcar passagem; como não tinha rastreador, sempre pegava informação por telefone quando passava na Rede, por hora, e data
; que o terceirizado não tinha vínculo nenhum, fazia viagem e dava 40% de adiantamento e seguia viagem; o cavalo era da Stágio e os baús da Itapemirim; era tudo feito na carta frete sem antecipação na stágio; os abastecimentos eram feitos no Grupo Flecha, pois estava no Brasil inteiro; os terceirizados abasteciam onde o óleo era mais barato, ou aonde escolhiam livremente”. (Marcelo Taylor)

[...] “Que trabalhou no grupo Itapemirim até 20/04/2004, terminando na função de gerente de tráfego e operação, trabalhando no controle de veículos, próprios, terceirizados e agregados; que trabalhou na matriz de Itapemirim, sendo transferido para São Paulo, depois Fortaleza e São Paulo de novo;
que a Stágio prestava serviço para a Itapemirim com o cavalinho, usando a carreta da Itapemirim, sendo denominada como agregado
; que tinha terceirizado também
; o agregado recebia por quilômetro e era agregado ao baú da Itapemirim, enquanto o terceirizado era autônomo recebendo 40% no início da viagem e depois o restante;
que o agregado não recebia nenhum valor antecipado; que era uma prestação de quinzena; que os agregado
s
abasteciam na rede flecha, enquanto os terceirizados no local por critério deles; que era feita uma simples nota informal para conferência, sendo obrigados a anotar a passagem pela rede flecha
; que os pedágios eram pagos pela Itapemirim; que o controle dos agregados era realizado pela funcionária Telma;
os agregados faziam o abastecimento na rede flecha para acerto de contas (00:37:51); o acerto de contas era quinzenal; os abastecimentos eram feitos por nota para simples conferências, não sendo emitidas notas fiscais; só abastecia se estivesse agregado ao baú da Itapemirim
”. (Welington de Freitas Lima)

Logo, c
oncluo por aplica ao
caso em questão a Teoria da Aparência, pois as empresas
tomadoras de serviço e os postos da rede de abastecimento, ora apelante,
pertencem ao mesmo grupo econômico,
com certa complexidade
n
o negócio jurídico entabulado pelas partes;
vez que a prestação do serviço de transporte se dava à determinadas empresas do grupo, sendo os abastecimentos nos postos de combustível como forma de pagamento/compensação pelos fretes prestados, pois “só abastecia se estivesse agregado ao baú da Itapemirim” (conforme depoimento supracitado).

C
omprovado nos autos que o grupo
econômico
é devedor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), à apelada; sendo as partes
credores e devedores uma das outras,
mister
a compensação dos créditos, conforme prescreve o artigo 368 do Cód. Civil:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

D
iante desses fundamentos, entendo que outras considerações são despiciendas,
razão pela qual, rogando vênias a divergência, acompanho a
o Voto proferido pelo
Relator para
neg
ar provimento
a
o recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Trata-se de
apelação
interposta por
Flecha S/A Turismo Comércio e Indústria
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada em face de
Transportadora Stagio Ltda.
, julgou improcedentes os pleitos exordiais.

Nas razões recursais consta que:
i)
a apelante ajuizou ação de cobrança em desfavor da apelada, com o fito de receber R$ 364.619,44 (trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos);
ii)
o valor cobrado seria fruto de relação estabelecida entre as partes no ano de 1998, pela qual a apelada abasteceria seus veículos nos postos da Rede Flecha, de titularidade da apelante;
i
ii)
o juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão vestibular, por entender que a apelada abastecia sua frota nos postos da Rede Flecha como compensação por serviços prestados ao Grupo Itapemirim, proprietário e controlador da apelante;
iv)
a perícia evidenciou inexistir a compensação apontada pelo magistrado de origem;
v)
o artigo 320 do Código Civil preconiza que o pagamento se demonstra por meio de recibo de quitação, não sendo crível imaginar que alguém pague R$ 364.619,44 (trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) sem exigir comprovante.

O eminente relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, negou provimento ao apelo, por reputar evidenciado o costume mercantil descortinado na sentença.

A despeito das judiciosas considerações trazidas pelo Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, pedi vista dos autos para melhor elucubrar sobre o
thema decidendum
e, após assim proceder, com a devida vênia, hei por bem inaugurar divergência.

A apelante ajuizou ação de cobrança face à apelada, com o propósito de perceber a quantia de R$ 364.619,44 (trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) (fls. 02-08).

Segundo a apelante, nos idos de 1998, a apelada passou a abastecer seus veículos juntos aos postos que compõe a Rede Flecha, sendo ajustado entre elas que, quando do abastecimento, seria preenchida requisição, na qual identificados o usuário, a quantidade de combustível, o valor por litro e o valor total do abastecimento.

Ao fim do dia, afirma a apelante, os postos estavam incumbidos de emitir nota fiscal com o valor total do combustível utilizado pelos veículos da apelada, a qual era enviada a sua sede, para que pudesse realizar a cobrança.

Aduz a apelante que as notas fiscais de um determinado período eram agrupadas em valores iguais ou superiores a R$ 2.000,00 (dois mil reais), quando, então, emitia boleto bancário e encaminhava-o para pagamento à apelada.

Esse negócio jurídico mostrou-se exitoso do ano 1998 até o ocaso de 2000, quando a apelada deixou de honrar o pagamento dos ditos boletos bancários, acumulando dívida no valor apontado pela apelante na queixa proemial.

A apelante trouxe aos autos 1.187 páginas de documentos, donde constam as notas fiscais e requisições de abastecimento a que fez menção na exordial.

Na contestação, a apelada, de forma louvável, admitiu "como verdadeiros os documentos referentes aos abastecimentos". Contudo, a isso acresceu versão que importa em fato modificativo do direito do autor (fls. 1.211-1.221).

Conforme a apelada, o Grupo Itapemirim, para o qual prestava serviço, era controlador da apelante. Como compensação pelos serviços prestados, abastecia seus veículos nos postos da Rede Flecha, devendo o combustível consumido ser pago à apelante pelo Grupo Itapemirim.

No entanto, não há prova alguma desta triangularização entre o Grupo Itapemirim, a apelante e a apelada, como essa almeja fazer crer, sendo pouco crível - para dizer o mínimo - que uma negociação na casa dos milhares de reais, envolvendo empresa à época portentosa, tenha se operacionalizado de forma verbal.

Bem ao revés, os dois contratos de prestação de serviço e o contrato de comodato coligidos, respectivamente, às fls. 1.223-1.232, 1.233-1.235 e 1.238-1.240 dos autos, entabulados entre a Itapemirim Transportes Aéreos S/A e a apelada, não trazem nenhum indicativo de pagamento por meio de abastecimento nos postos da apelante.

Não bastasse, a prova pericial foi peremptória ao afirmar que:

"Os contratos examinados não previam possibilidade de compensação entre os valores devidos a Transportadora Stagio Ltda. pela Itapemirim Transportes Aéreos S/A (referente a prestação de serviços) com os valores devidos por Transportadora Stagio Ltda. a Flecha S/A Turismo Comércio e Indústria (referente a abastecimento de combustível nos postos da Rede Flecha" (fls. 1.547-1.595).

Destarte, tenho que os fatos constitutivos do direito da apelante restam comprovados pelos documentos de fls. 19-1.206, pela admissão da apelada de serem eles verdadeiros e, por fim, pela prova técnica. Já o fato modificativo do direito da apelante invocado pela apelada não encontra ressonância sequer nos contratos de fls. 1.223-1.232, 1.233-1.235 e 1.238-1.240 por essa própria trazidos aos autos.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de apelação, para reconhecer o direito da apelante em perceber o crédito descrito na petição inicial e, assim, julgar procedente o pedido para condenar a apelada a pagar a quantia de R$ 364.619,44 (trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos) e consectários legais, com juros de mora a contar da citação, na forma do artigo 405 do Código Civil, e correção monetária a contar do efetivo prejuízo, nos moldes da súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, § 2º incisos I a IV, e § 11, do Código de Processo Civil, arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, já considerada a verba sucumbencial recursal.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Voga
l

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000961-31.2003.8.08.0003

APELANTE: FLECHA S.A. TURISMO COMÉRCIO E INDÚSTRIA

APELADA: TRANSPORTADORA STAGIO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a controvérsia em apreço cinge-se em aferir o acerto da cobrança empreendida por Flecha S/A em relação à Transportadora Stagio decorrente do abastecimento de veículos pertencentes a esta nos postos da Rede Flecha.

Ao proferir o voto de r
elatoria, o Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho negou provimento à Apelação Cível, entendendo que “
a relação comercial da parte autora com outras empresas do Grupo Itapemirim restou muito esclarecida pelo magistrado singular
”, de modo que “
a p
rova produzida nos autos foi inequívoca no sentido de que todo o controle de utilização de combustível e sobre os contratos eram armazenados e controlados pela Itapemirim, de modo que era impossível que a parte demandada apresentasse o recebido de quitação
”, sendo, por conseguinte, mantida a sentença recorrida, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido autoral relativo ao pagamento da quantia de R$ 346.619,44 (trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos).

Inaugurando divergência, a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira manifestou-se por dar provimento ao recurso ao fundamento de que inexiste prova da triangularização entre as litigantes e o Grupo Itapemirim, ou seja, de que o Grupo Itapemirim, para o qual a Apelada prestava serviço, era controlador da Apelante e de que, como compensação pelos serviços prestados, abastecia seus veículos nos postos da Rede Flecha, não havendo, pois, como admitir que o combustível consumido devia ser pago à Apelante pelo Grupo Itapemirim.

Afirmou ainda ser “pouco crível - para dizer o mínimo - que uma negociação na casa dos milhares de reais, envolvendo empresa à época portentosa, tenha se operacionalizado de forma verbal”.

Vieram os autos conclusos ao meu gabinete e, após analisá-los, entendo, na mesma toada do E. Desembargador Robson Luiz Albanez, que razão assiste ao Relator, haja vista sua conclusão no sentido de que “
apesar de as sociedades de um mesmo grupo econômico possuírem patrimônio próprio, restou exaustivamente demonstrado pela prova testemunhal produzida nos autos que o controle e gestão das empresas do grupo econômico se confundiam, já que os postos da Rede Flecha (requerente) eram utilizados não só para abastecer os veículos contratados (agregados) da Transportadora Itapemirim e Itapemirim Transportes Aéreos S/A além de realizar o abastecimento na Rede Flecha (requerente), como também serviam como postos de controle e de passagem dos caminhões
”.

Assim, reputo devida a manutenção da Sentença, pelo que
acompanho integralmente o voto do E. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho para
negar provimento ao

recurso
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000961-31.2003.8.08.0003

APELANTE: FLECHA S.A. TURISMO COMÉRCIO E INDÚSTRIA

APELADOS: TRANSPORTADORA STAGIO LTDA

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

T
r
ata-se de
apelação cível
interpost
a
por
FLECHA S.A. TURISMO COMÉRCIO E INDÚSTRIA

em face da
sentença

proferida pel
o

MM. Ju
iz

de Direito
da
Vara Única de Alfredo Chaves
,

nos autos da ação
de cobrança

ajuizada
por
TRANSPORTADORA STAGIO LTDA
,
que julgou
im procedente s o s pedido s inicia is.

Em seu voto de relatoria,
o

Eminente Desembargador
Telêmaco Antunes
de
Abreu Filho

negou provimento
ao apelo,
por entender que restou evidenciada
a prática comercial
reconhecida

pela
sentença,
consignando
que “
apesar de as sociedades de um mesmo grupo econômico possuírem patrimônio próprio, restou exaustivamente demonstrado pela prova testemunhal produzida nos autos que o controle e gestão das empresas do grupo econômico se confundiam, já que os postos da Rede Flecha (requerente) eram utilizados não só para abastecer os veículos contratados (agregados) da Transportadora Itapemirim e Itapemirim Transportes Aéreos S/A além de realizar o abastecimento na Rede Flecha (requerente), como também serviam como postos de controle e de passagem dos caminhões
.”

Na sequência,
a
e.
Desembargadora Eliana Junqueira Munh
ó
s Ferreira inaugurou divergência
para dar provimento à irresignação,
fundamentando
inexistir prova acerca da triangularização entre o Grupo Itapemirim
e as partes,
destacando,
ainda,
que
os contratos coligidos aos autos, entabulados entre a Itapemirim Transportes Aéreos S/A e a apelada, não trazem nenhum indicativo de pagamento por meio de abastecimento nos postos
da Rede Flecha.

Os eminentes Desembargadores Robson Luiz Albanez e Arthur José Neiva de Almeida acompanharam o voto de relatoria.

V
ieram os autos conclusos em virtude da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC.

Pois bem.

Após detida análise dos autos,
coaduno com a conclusão alcançada pelo
eminente Relator
, quando alicerçou que
“
a prova produzida nos autos foi inequívoca no sentido de que todo o controle de utilização de combustível e sobre os contratos eram armazenados e controlados pela Itapemirim, de modo que era impossível que a parte demandada apresentasse o recebido de quitação
”.

Isto posto, sendo de rigor a manutenção da sentença e
despiciendas
maiores considerações,
acompanho o eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, para
negar provimento
ao
apelo.

É como voto.